Tribunal: STF
Processo: Rp 1229
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-04
Data de publicação: 1985-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 170 E SEUS §§ 1º, 2º, 3º E 4º, DO DEC.-LEI Nº 5, DE 15 DE MARÇO DE 1975, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 25, DA LEI 713, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1983. SENDO CERTO QUE AS UNIDADES DE VALOR FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UFERJ) APENAS EXPRESSAM, A RIGOR, ÍNDICES VINCULADOS AO VALOR NOMINAL DE UMA OBRIGAÇÃO REAJUSTÁVEL DO TESOURO NACIONAL (ORTN), NÃO HÁ COMO DIZER-SE HAVER AUMENTO DE TRIBUTO EXISTENTE NO MESMO EXERCÍCIO, ATÉ PORQUE, DE QUALQUER SORTE, A ATUALIZAÇÃO TRIMESTRAL DA UFERJ, PREVISTA NO § 1º, ART. 1º, DA LEI 723, DE 26.12.83, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 27 DO MESMO MÊS, PASSOU A VIGORAR A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE (1984), NÃO SE PODENDO DIZER QUE COM AS UFERJ FORA FERIDO O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.